Tribunal: TJMT
Processo: 0010639-50.2007.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010639-50.2007.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), IDEBERTO MARTINS - CPF: 235.488.198-34 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IDEBERTO MARTINS (EMBARGADO), IDEBERTO MARTINS - CPF: 235.488.198-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010639-50.2007.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 0010639-50.2007.811.0002

Embargante:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Embargado:
Espólio de Idelberto Martins

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em contra particular tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ter ocorrido a citação e nem a penhora de bens, providências, aliás, que competem ao credor e nos prazos determinados pela regra própria à espécie.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010639-50.2007.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 0010639-50.2007.811.0002

Embargante:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Embargado:
Espólio de Idelberto Martins

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
o
postos pelo exequente
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
contra acórdão que à unanimidade desproveu

sua Apelação nº 0010639-20.2007.811.0002, assim ementada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em contra particular tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ter ocorrido a citação e nem a penhora de bens, providências, aliás, que competem ao credor e nos prazos determinados pela regra própria à espécie.”

Após asseverar tratar de Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, alega contradição, ao argumento, em síntese, de que a contradição reside no fato do acórdão ter permitido a extinção da Execução pela prescrição em razão da demora da citação quando o exequente não pode sofrer os efeitos “
da prescrição intercorrente
”.

Após discorrer sobre seu entendimento de ser incabível a prescrição, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010639-50.2007.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 0010639-50.2007.811.0002

Embargante:
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

Embargado:
Espólio de Idelberto Martins

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que à unanimidade desproveu

sua Apelação nº 0010639-20.2007.811.0002, foi assim ementada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação na Execução Extrajudicial lastreada em contra particular tenha ocorrido, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por ainda não ter ocorrido a citação e nem a penhora de bens, providências, aliás, que competem ao credor e nos prazos determinados pela regra própria à espécie.”

O Colegiado, ao julgar o apelo, tomou por base as teses de ambas as partes, a fundamentação da sentença e, notadamente, o conjunto probatório.

Não se verifica no referido acórdão proposições inconciliáveis aptas a subsidiar a utilização e Embargos de Declaração ao argumento de ocorrência de contradição.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição e a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante, bem assim, se é caso de possibilitar, pois, o prosseguimento do processo executivo na origem
.

Cuida-se,
na origem
, de Execução
proposta em 28.9.2007
lastreada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da Finame nº 0830-196725-9 no valor original e R$136.132,00 que seria amortizado em 60 meses e atualizado até a data da propositura da ação para
R$741.001,41
, com a primeira parcela prevista para 15.11.1995 e a última para 15.11.1999, que teve como garantia 01 trator de esteira modelo D60F, cuja inadimplência ocorreu no ano de 1996.

A ação foi distribuída em 28.9.2007 e o despacho inicial foi proferido em 10.10.2007, sem que se tenha conseguido efetivar a citação.

A sentença impugnada consignou o tramite da ação há 13 anos e o decurso, pois, do prazo de cinco anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil) sem a citação.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente,
mas sim de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 5 anos
, prazo este reservado ao exercício do direito de executar
o contrato particular que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pela aqui apelante, que foi extinta
.

Prescreve o art. 206, §5º, I, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”
(grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

A
rt. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
da data do despacho que ordenou a citação
,
10.10.2007, até o momento, já decorreram
mais de 14 anos a partir do referido despacho de citação
e
também a mais de 22 anos a partir da data do vencimento do título ocorrida em
15.11.1999
, sem que a citação válida ou a penhora tenham ocorrido,
prazo, portanto, bem superior aos 05 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

Realça-se que no caso,
também não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação/penhora sequer foram feitas e que cabe à parte, e não ao Poder Judiciário, promover todos os atos necessários para tanto.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a extinção ora impugnada, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
, cujo fragmento se transcreve:

“
Vistos.

1. HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, devidamente qualificado nos autos propôs Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, em face de IDELBERTO MARTINS, também devidamente qualificado, visando o recebimento da quantia informada na exordial.

2. Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição. Vejamos.

3. A Ação de Execução foi proposta em 28.09.2007 e até a presente data, o executado não foi citado. Ademais, fora juntada nos autos certidão de óbito do executado.

4. Ocorre que, fora determinada a citação do executado por edital, todavia, a decisão foi suspensa, em razão de que a parte teria apresentado contrarrazões no recurso de apelação interposto pelo exequente.

5. Ocorre que, o executado não foi localizado para citação, sobrevindo informação nos autos de que a parte teria falecido, inclusive, fora juntado certidão de óbito.

6. Por fim, em atendimento à previsão contida no art. 487, parágrafo único, do CPC, este juízo oportunizou à instituição financeira o direito de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição. Todavia, o exequente quedou-se inerte.

7. Pois bem. É cediço que violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil).

8. Nesse contexto, o mesmo instituto legal estabelece as causas interruptivas que interrompem a prescrição, sendo que uma vez interrompida, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper (parágrafo único, do art. 202 do Código Civil).

9. No caso dos autos, verifico que o feito tramita há 13 (treze) anos sem que tenha havido a citação válida da parte executada, nem, tampouco, qualquer causa interruptiva da prescrição.

10. Assim, uma vez que a cobrança da dívida prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida.

11. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMETO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação. É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o §4º do referido artigo.(Ap 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

12. Diante do exposto, declaro
PRESCRITA
a pretensão do exequente e
RESOLVO
o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil, e, por consequência,
JULGO
EXTINTA a presente execução. 13. Custas pagas na distribuição. Sem condenação da verba honorária, à vista de insubsistir contenciosidade. 14. Transitada em julgado, dê-se baixas e arquivem-se os autos. 15. Às providências.”

Isso posto,
nega-se provimento para a Apelação e mantém-se a extinção impugnada, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarou extinta a Execução Extrajudicial proposta pela banco aqui apelante
.”
(grifo próprio).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão do julgado
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

O inconformismo com o resultado dado pelo Colegiado não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso especifico.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que sequer restou verificado.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pela embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que à unanimidade desproveu a Apelação nº
0010639-50.2007.811.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022